Tribunal: TJDFT
Processo: 0743304-62.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. CASAMENTO SOB REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. ALTERAÇÃO PARA SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. EFEITO EX NUNC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DO PATRIMÔNIO. NECESSIDADE DE FORMAL DE PARTILHA E RECOLHIMENTO DO ITCMD. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta por cônjuges casados sob o regime de comunhão universal de bens, que obtiveram judicialmente a alteração para o regime de separação total (processo n. 0761833-89.2022.8.07.0016). Pretendem o reconhecimento da redistribuição automática dos bens comuns entre si, sem necessidade de expedição de formal de partilha e de recolhimento do ITCMD, alegando tratar-se de mera readequação patrimonial decorrente da mudança de regime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração do regime de bens do casamento, de comunhão universal para separação total, produz efeitos retroativos (ex tunc) ou apenas prospectivos (ex nunc); e (ii) estabelecer se a redistribuição dos bens comuns, realizada de forma desigual entre os cônjuges, pode ocorrer sem a expedição de formal de partilha e sem o recolhimento do ITCMD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.639, § 2o, do Código Civil admite a alteração do regime de bens mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, ressalvados os direitos de terceiros. Contudo, a eficácia da modificação é, como regra, ex nunc, alcançando apenas os bens adquiridos após o trânsito em julgado da sentença que a homologou.
4. A retroatividade do novo regime somente é admitida quando amplia as garantias patrimoniais dos cônjuges, como na hipótese de modificação de separação total para comunhão universal, não se aplicando quando ocorre o inverso.
5. Assim, a alteração de regime de comunhão universal para separação total não autoriza a redistribuição automática dos bens comuns, devendo a partilha observar o regime anterior e ser formalizada judicialmente.
6. Nos termos do art. 221, IV, da Lei 6.015/1973, a individualização dos bens imóveis exige a apresentação do formal de partilha, documento hábil para a efetivação das alterações registrais.
7. O Decreto Distrital n. 34.982/2013, que regulamenta a Lei Distrital n. 3.804/2006, dispõe que o excesso não oneroso na divisão do patrimônio comum constitui fato gerador do ITCMD, configurando doação entre os cônjuges.
8. A partilha desigual, em que um dos cônjuges recebe quota superior, caracteriza transmissão gratuita de bens e enseja a incidência do ITCMD, não sendo possível afastar a exigência sob o argumento de reorganização patrimonial.
9. Corretas, portanto, as exigências do Oficial do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal quanto à apresentação do formal de partilha e do comprovante de pagamento do ITCMD para a alteração da titularidade dos bens.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A alteração do regime de bens do casamento, de comunhão universal para separação total, produz efeitos apenas ex nunc, não alcançando bens adquiridos antes do trânsito em julgado da sentença que a homologou.
2. A redistribuição do patrimônio comum exige a expedição de formal de partilha, nos termos do art. 221, IV, da Lei 6.015/1973.
3. A partilha desigual entre cônjuges caracteriza doação e enseja a incidência do ITCMD, conforme o Decreto Distrital n. 34.982/2013 e a Lei Distrital n. 3.804/2006.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.639, § 2o, e 1.667; Lei 6.015/1973, art. 221, IV; Lei Distrital n. 3.804/2006; Decreto Distrital n. 34.982/2013. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.671.422/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.04.2023, DJe 30.05.2023; TJDFT, Acórdão n. 2039863, 0703085-29.2024.8.07.0005, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 28.08.2025, DJe 19.09.2025.